Tribunal: TJES
Processo: 0030719-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0030719-94.2019.8.08.0035

APTE :
KELLYTON RENATO OLEGÁRIO TEIXEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

RECEPTAÇÃO – PROVA DA REGULARIDADE – ÔNUS DA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ –
CORRUPÇÃO DE MENOR – SÚMULA 500 DO STJ – CRIME FORMAL – DELITO DE TRÂNSITO – ART. 310 DO CTB – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE -
DOSIMETRIA – AJUSTE AO ENTENDIMENTO DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Nos termos dos precedentes do STJ, em caso de receptação, a prova da legalidade do bem cabe a defesa, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

2.
Conforme fixado na Súmula 500 do STJ : A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Devidamente comprovada a presença do menor no veículo apreendido, restou típica a ação do recorrente;

3. Conforme ADPF, o menor, no momento da abordagem policial, ocorrida após o acidente, estava na condução do veículo apreendido, o que comprova a redação do art. 310 do CTB.

4. A luz do entendimento dos tribunais superiores:
"É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita o reexame dos fundamentos do édito condenatório, contanto que a situação final do apenado não seja agravada, com a elevação de sua pena definitiva ou o recrudescimento do seu regime prisional inicial".(AgRg no HC n. 780.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

5. A reiteração delitiva no crime de receptação demonstra a ausência de capacidade do recorrente em dissociar-se do delito, demonstrando que o vetor antecedentes, no caso em análise, pode ser considerado com maior peso na fixação da pena base.

6

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030719-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KELLYTON RENATO OLEGARIO TEIXEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0030719-94.2019.8.08.0035

APTE :
KELLYTON RENATO OLEGÁRIO TEIXEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

RECEPTAÇÃO – PROVA DA REGULARIDADE – ÔNUS DA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ –
CORRUPÇÃO DE MENOR – SÚMULA 500 DO STJ – CRIME FORMAL – DELITO DE TRÂNSITO – ART. 310 DO CTB – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE -
DOSIMETRIA – AJUSTE AO ENTENDIMENTO DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Nos termos dos precedentes do STJ, em caso de receptação, a prova da legalidade do bem cabe a defesa, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

2.
Conforme fixado na Súmula 500 do STJ : A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Devidamente comprovada a presença do menor no veículo apreendido, restou típica a ação do recorrente;

3. Conforme ADPF, o menor, no momento da abordagem policial, ocorrida após o acidente, estava na condução do veículo apreendido, o que comprova a redação do art. 310 do CTB.

4. A luz do entendimento dos tribunais superiores:
"É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita o reexame dos fundamentos do édito condenatório, contanto que a situação final do apenado não seja agravada, com a elevação de sua pena definitiva ou o recrudescimento do seu regime prisional inicial".(AgRg no HC n. 780.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

5. A reiteração delitiva no crime de receptação demonstra a ausência de capacidade do recorrente em dissociar-se do delito, demonstrando que o vetor antecedentes, no caso em análise, pode ser considerado com maior peso na fixação da pena base.

6

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 30/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0030719-94.2019.8.08.0035

APTE :
KELLYTON RENATO OLEGÁRIO TEIXEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório apresentado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor KELLYTON RENATO OLEGÁRIO TEIXEIRA, no qual manifesta o desejo de reforma da sentença, pugnando pela absolvição ou mesmo, em caráter subsidiário, a reformulação da dosimetria da pena aplicada.

Segundo a defesa (evento de número 4004436) não restou provada a autoria quanto ao delito capitulado no art. 180 do Código Penal, sendo necessária a sua absolvição; Não restou provado, de igual forma, a corrupção do menor, devendo também ser absolvido do delito narrado no artigo 244-B do Ecriad. Sustenta não estar demonstrado o perigo concreto no delito do art. 310 do CTB, devendo, em arremate, também ser absolvido do crime.

O Ministério Público, nos termos do evento de número 4981652, sustenta o improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado do Parecer contido no evento de número 5029178.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo como presente a

materialidade
do delito restou inconteste, através
do
APFD de fls. 04/16; Boletim Unificado às fls. 17/20; Auto de Apreensão de fls. 32; Auto de Restituição de fls. 33; Encaminhamento ao deptº de identificação (setor de identificação criminal) às fls. 18; Relatório Final às fls. 37/42.

Após a instrução do feito, ainda que
diante da negativa de autoria quanto ao
s delitos imputados na peça de ingresso, fixou o magistrado a sua procedência, eis que demonstradas as ações perpetradas pelo recorrente
.

R
ECEPTAÇÃO - AUTORIA

Aduz
o recorrente
, entretanto, que
em relação a autoria do crime de receptação
não há provas de que o objeto apreendido em
seu
poder, o
veículo
, possa ser considerado como proveniente de ilícito, devendo a acusação fazer prova do mesmo.

Ocorre que, conforme os tribunais superiores, quanto ao delito de receptação não há inversão da
prova
,
mas se faz presente a
necessidade de
que aquele que alega, ou seja,
que sustenta ser o
bem
de procedência
lícita
traga aos autos os documentos hábeis a demonstrar a veracidade de sua tese
.

Neste sentido, ao recorrente
cabia
a obrigação de trazer aos autos, durante a instrução, a prova da origem lícita do bem:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes.
III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 469.025/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

A vítima compareceu aos autos e informou que soube que o seu veículo fora vendido ao acusado por R$200,00 ou R$2.000,00, valor desproporcional para que o mesmo fosse comprado. Ademais, conforme extraído do processo, na abordagem do recorrente e do menor, não houve nenhuma manifestação de surpresa quanto ao evento, posto que, durante a blitz empreenderam fuga. Ou seja, todas as circunstâncias do evento, bem como, materialidade e autoria restaram demonstrada quanto a receptação desenvolvida pelo recorrente.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com
o veículo apreendido, conforme estipula
o artigo 180 “caput” do Código Penal,
eis que não comprovada a origem lícita do bem,
o que poderia ter feito a defesa durante a instrução do processo.

De outro norte, sustenta o recorrente que sua conduta não pode se amoldar ao que dispõe o artigo 244-B do Ecriad, tendo em vista que não há provas de que tenha ensejado a corrupção do menor para o cometimento do delito.

Entendo, por força da Súmula 500 do STJ, rejeitar a tese da defesa eis que
“
O crime de corrupção de menores é formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor.

A contextualização dos delitos em apreço, estando o menor na condução do veículo automotor conforme foi comprovado nos autos com o ADPF, enquadra-se no que já fixou esta Egrégia Câmara com os seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor.
Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. In casu , restou demonstrado pelos elementos de prova colacionados aos autos que o recorrente praticou o crime na companhia do menor, não merecendo prosperar o pleito absolutório
. 4. 5. 6. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180090156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022

Assim, estando o recorrente em companhia do menor na prática de crimes, restou configurado o art. 244-B da Lei 8.069/90, crime, como dito, formal.

Em outra quadra argumentativa, sustenta o recorrente a necessária reforma da sentença eis que não entregou o veículo ao menor para que este pudesse dirigi-lo. De igual forma, não acolho a tese abraçada, principalmente por ter sido, durante a blitz, reconhecido pela autoridade policial que o infante estava na condução do veículo, amoldando-se ao delito capitulado no art. 310
1
do Código de Trânsito Brasileiro.

Válido ressaltar,
ainda, no contexto das provas da autoria
que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

DOSIMETRIA

Sustenta a defesa que a dosimetria empreendida na sentença não está de acordo com o entendimento dos tribunais pátrios devendo ser revista por esta corte.

Eminentes pares, noto que a sentença fixou vetores do art. 59 do Código Penal em sentido contrário ao entendimento dos tribunais superiores. Quando o magistrado afirma que a personalidade do agente é voltada para o crime, de forma equivocada ele valora conceitos diversos, incorrendo em assimetria para com o entendimento do STF:

"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, em relação a este vetor (personalidade) deve a pena ser revista. Entretanto, entendo que a pena restritiva de liberdade fixada em desfavor do recorrente não deve ser alterada conforme entendimento das cortes superiores, referendado por este sodalício com os seguintes termos:

"É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita o reexame dos fundamentos do édito condenatório, contanto que a situação final do apenado não seja agravada, com a elevação de sua pena definitiva ou o recrudescimento do seu regime prisional inicial".(AgRg no HC n. 780.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Assim, entendo que a existência da circunstância judicial pertinente aos antecedentes, onde valorada de forma negativa por ter o recorrente já cometido o mesmo delito, convola a manutenção da pena no mesmo
quantum
fixado na sentença, já que a conduta do réu, condenado por receptação anterior em nada alterou a sua visão da sociedade.

As demais circunstâncias, conforme redação contida na sentença, no que concerne ao crime do art. 180 “caput” e art. 244-B do Ecriad, em concurso formal próprio do artigo 70 do Código Penal, foram corretamente valoradas e justificadas, não havendo assimetrias neste ponto a ser corrigida por esta corte.

Portanto, mantenho irretocável o total da pena fixada pelo magistrado de um ano e nove meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa em relação ao crime de receptação e corrupção de menor, na forma do art. 70 do CP.

No que concerne ao crime do art. 310 do CTB, entendo que as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas e justificadas, pois o recorrente entregou o veículo a um menor sem habilitação (
culpabilidade
acentuada), as
circunstâncias
do crime
foram devidamente consideradas pelo delito ter sido cometido em via pública e em período noturno e, com relação as
consequências do delito
foram graves já que houve colisão com o menor na direção do automóvel.

Mantendo irretocáveis os demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03

1
Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: